Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus, na qual se alegou violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da decretação de prisão preventiva com base em documentos oriundos de processo sob segredo de justiça, sem prévia ciência da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus; (ii) avaliar a legalidade da decretação da prisão preventiva com base em documentos protegidos por segredo de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não tem previsão legal para impugnar decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, em razão da incompatibilidade com o rito célere e excepcional desse remédio constitucional, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
4. A prisão preventiva pode ser decretada com base em documentos protegidos por segredo de justiça, desde que observados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admitindo-se o contraditório diferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o-B, 311, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1706233, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023, DJe 05/06/2023; TJDFT, Acórdão 1957074, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 23/01/2025.